Tribunal: TJDFT
Processo: 0708154-70.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. processual civil. indeferimento de testemunha. cerceamento de defesa. inocoRrência. mérito. COBRANÇA DE DÉBITO. PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA. EXIGÊNCIA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O julgamento antecipado é possível caso a matéria discutida seja unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, haja nos autos elementos suficientes para o convencimento do juiz (art. 355, CPC). De igual forma, afasta-se o cerceamento de defesa se a prova pretendida se mostrava inadequada ou imprópria a fim pretendido (art. 370, par. único, CPC).
2. É dever do autor provar o fato constitutivo de seu direito, conforme a determinação do artigo 373, incisos I do Código de Processo Civil. Mas se o réu, em sua resposta, não impugna especificamente os fatos em se repousa à pretensão do autor, eles serão considerados verdadeiros (art. 341, CPC).
3. Cumpre ao fornecedor comprovar a legítimidade do seu crédito, ou seja, que decorreria de lei ou negócio jurídico existente e válido. Contudo, a relutância em apresentar a prova da origem da dívida tem como consequência imediata suportar os efeitos de sua desídia e, por conseguinte, o reconhecimento da inexistência do débito.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.